Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-86.2021.8.26.0415
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação da ocorrência de omissão no v. acórdão. Falta de apreciação do tema atinente aos efeitos da concessão da gratuidade processual. Verificação. Vício que se supre com o acolhimento deste recurso aclaratório. Consideração, porém, de que a concessão da assistência judiciária gratuita tem efeitos prospectivos (ex tunc) e não retroage para atingir a condenação ao

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação da ocorrência de omissão no v. acórdão. Falta de apreciação do tema atinente aos efeitos da concessão da gratuidade processual. Verificação. Vício que se supre com o acolhimento deste recurso aclaratório. Consideração, porém, de que a concessão da assistência judiciária gratuita tem efeitos prospectivos (ex tunc) e não retroage para atingir a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estabelecidos em momento precedente na sentença. Embargos declaratórios acolhidos.

Dispositivo: acolheram os embargos declaratórios.